Tribunal: TJMT
Processo: 0048705-56.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0048705-56.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WILLIAN MARTINS XAVIER - CPF: 019.583.841-60 (APELADO), JHENNYFFER STEFFANY EVANGELISTA (APELADO), MARCELO GONÇALVES DOS SANTOS (APELADO), DIANA DE SOUZA - CPF: 051.807.733-00 (VÍTIMA), MARCO AURELIO DE SOUZA (ASSISTENTE), JHENNYFFER STEFFANY EVANGELISTA (ASSISTENTE), MARCELO GONÇALVES DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – INVASÃO DE DOMICÍLIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL –
CONDENAÇÃO POR DANOS CAUSADOS À VÍTIMA – PERTINÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO PROVIDO
.

É possível a condenação do indivíduo a pagamento de valor pelos danos causados à vítima pela infração praticada, independentemente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso do
Parquet
na inicial acusatória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0048705-56.2019.8.11.0042, que condenou o acusado Willian Martins Xavier pela prática do delito previsto no art. 150,
caput
, do Código Penal, mas deixou de fixar o
quantum
indenizatório a título de reparação de danos à vítima conforme pedido expresso na exordial acusatória.

Em suas razões recursais o Ministério Público busca a reforma da sentença apenas para condenar o acusado ao pagamento da reparação de danos à vítima (Id. 192807698).

Em suas contrarrazões, a defesa requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 191638797).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo (Id. 194101192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 13 de dezembro de 2019, em residência particular localizada na rua 23, número 258, quadra 42, bairro Jardim Vitória, em Cuiabá/MT, o acusado
Willian Martins Xavier,
entrou na residência da vítima Diana de Souza, contra sua vontade expressa.

Em síntese, a
denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Infere-se nos autos que a vítima conviveu maritalmente com o denunciado por, aproximadamente, dez meses e, à época dos fatos, estavam separados há cerca de dois meses. Deste relacionamento não tiveram filhos.

Noticia-se dos autos que o increpado não aceita o fim do relacionamento e passou a procurar a vítima, razão pela qual Diana requereu medidas protetivas.

Depreende-se dos autos que, na data dos fatos, a vítima estava em sua residênciacom seu namorado, momento em que o increpado chegou no local e pediu para reatar o relacionamento.

Exsurge do investigado que o increpado se aproveitando que a vítima abriu a janela colocou a mão por dentro e abriu a porta da casa e adentrou no local, contra a vontade expressa da vítima. Na sequencia, foi em direção à Diana e tentou agredir seu namorado.

Em ato contínuo, a vítima segurou o increpado e pediu que seu namorado deixasse o local, ocasião em que o denunciado o seguiu. Logo após, o denunciado retornou à residência de Diana, adentrou sem qualquer autorização, trancou a porta e novamente pediu para reatar o relacionamento.

Exsurge do investigado, que passado um tempo, o companheiro da vítima retornou para a residência acompanhado da guarnição policial que efetuou a prisão do denunciado.”
(Id. 191638732, p. 3).

Diante desses fatos, Willian foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 150,
caput
, do Código Penal e, após a instrução processual, condenado à pena de 1 mês e 5 dias de detenção.

Irresignado, o Ministério Público insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, requerendo, unicamente, a condenação do acusado também à reparação de danos à vítima.

Sobre o tema, importante esclarecer que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso repetitivo, sedimentou o entendimento segundo o qual, em decorrência do disposto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, nos casos envolvendo violência contra mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de reparação de danos – material e moral –, desde que haja pedido expresso e formal da acusação ou da parte ofendida
, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa (REsp n. 1.643.051/MS – Tema Repetitivo 983).

Em se tratando de dano moral, frise-se, “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico
”, o dano é considerado como
in re ipsa
(presumido).

Nesse panorama, na hipótese em apreço, da detida análise da denúncia, verifico que houve pedido expresso do
Ministério Público,
de modo que é necessária a condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos à vítima.

Impende consignar que para fixação do
quantum
devido a título de dano moral, deve ser levado em consideração parâmetros como a capacidade econômica do acusado, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade.

Dessa forma, observando os cr
itérios de razoabilidade e proporcionalidade e considerando o caráter compensatório e a efetiva repreensão do ilícito, bem como
a situação socioeconômica do apelado, o condeno ao pagamento de indenização pelos danos à vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para
condenar o réu ao pagamento de
quantum
indenizatório a título de reparação de danos à vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024